Tribunal: STF
Processo: HC 216921
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fernando Batista Henriques, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 741.397/RJ (documento eletrônico 14).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “o paciente respondendo ao Processo-Crime nº 002667-67.2013.8.19.0011, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio, sendo-lhe imputada a suposta prática da conduta prevista no art. 121, §2º, II do Código Penal, tratando-se de paciente primário e portador de bons antecedentes. 



    Realizada a sessão plenária no ano de 2015, foi o paciente absolvido pelo conselho de sentença da imputação contida na denúncia, tendo a defesa postulado a absolvição do paciente e subsidiariamente o reconhecimento do privilégio previsto no art. 121, §1º do Código Penal. 



    Inconformado com o resultado do julgamento o Ministério Público manejou Recurso de Apelação, nos termos do art. 593, III, ´d´ do CPP, argumentando que a decisão dos jurados era manifestamente contrária a provas dos autos, em virtude da clemência externada pelo veredicto 



    O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso em acórdão ementado pela 3ª Câmara Criminal, afastando a possibilidade de absolvição por clemência. 



    A defesa manejou a interposição do Recurso Especial, obstado na origem pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, apresentando o competente Agravo, também rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida pelo Rel. Min. Ribeiro Dantas, perante a 5ª Turma do STJ. 



    Por ocasião da intimação da nova sessão plenária aprazada para 20.04.2022, o juízo de primeiro grau não foi capaz de localizar o acusado para submissão a novo julgamento, diante de inúmeras tentativas frustradas de diligências em endereços. 



    Por conta desse fato, o juízo de primeiro grau, proferiu decisão decretando a prisão preventiva do acusado ao argumento de que o mesmo se evadira do distrito da culpa. Entretanto, o decreto prisional não se fez a partir de prévio requerimento acusatório, mas sim por iniciativa de ofício e foi cumprido antes do retorno de um último mandado de intimação.



    Impetrado o Habeas Corpus perante a autoridade coatora, foi postulada a medida liminar para fazer cessar a ilegalidade em desfavor do paciente, com o restabelecimento de sua liberdade, o que foi resolvido apenas no HC 734738” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “[a] decisão absolutória proferida pelo conselho de sentença também mereceria ser restabelecida em favor do paciente, diante da reforma operada pela Lei n. 11.689/09 no procedimento do Tribunal do Júri. 



    No caso em tela, o paciente foi absolvido por decisão plenária em 2015, sendo agora, em 2022, obrigado a se submeter a um novo julgamento, quando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apesar de não pacificada, sinaliza a impossibilidade de realização de novo julgamento. 



    De acordo com o art. 593, III, ‘d’ do CPP, em sendo a decisão manifestamente contrária a prova dos autos, torna-se possível o manejo do Recurso de Apelação, por uma única vez, a fim de que o paciente seja submetido a novo julgamento. 



    No entanto, a reforma legislativa no procedimento especial do júri potencializou a plenitude de defesa e a soberania dos veredictos do referido órgão jurisdicional, características estas de índole constitucional. 



          […]



    Sendo possível ao Conselho de Sentença absolver o réu por argumentos não jurídicos, evidencia-se que toda a decisão absolutória proferida, sempre terá fundamento em alguma reflexão trazida em plenário, de sorte que a acusação não pode se valer da Apelação por este motivo. 



    Assim, tal como ocorre nos Embargos Infringentes, a Apelação motivada no art. 593, III, ‘d’ do CPP ganha a natureza de recurso exclusivo da defesa” (págs. 4-7 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer:



    “1 - A concessão de medida liminar, determinando a suspensão do julgamento aprazado para, até que o mérito da presente impetração seja apreciado, oficiando-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Cabo Frio para determinar a retirada de pauta do julgamento aprazado para 28.06.2022; 



    2 – A notificação da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 662 do CPP. 



    3 - No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, para: 



    3.1 – determinar o restabelecimento da decisão absolutória, na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados na fundamentação da decisão; 



    3.2 - Alternativamente, determinar a supressão dos autos da decisão que decretou a prisão preventiva, diante do excesso de linguagem e considerações sobre o conteúdo da prova, com potencial de influência nos jurados;



    Outrossim, pugna pela intimação do Defensor Público de Classe Especial, designado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com atribuição para atuar no Superior Tribunal de Justiça, para participar da sessão de julgamento e realizar sustentação oral” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas que, como visto, não conheceu do HC 741.397/RJ (documento eletrônico 14).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, “[...] em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, [...]” (HC 167.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 27/2/2019), o que verifico no presente caso.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Feitos esses registros, transcrevo parte da decisão combatida, no que importa para o deslinde do writ: 



    “[...]



    É o relatório. 



    Decido.



    […]



     Em relação à questão do pleito de supressão dos autos da decisão que decretou a preventiva, ao argumento de excesso de linguagem, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte: 



    ‘[...]’



    No mais, não obstante as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal trazidas pela defesa, assevero que a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro. 



    O acórdão encontra-se assim ementado, verbis: 



    ‘[...]’



    Assim, em homenagem à segurança jurídica, ressalvo meu entendimento sobre o tema e acompanho a compreensão majoritária da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (documento eletrônico 14). 



    Ao julgar situação idêntica à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 9/10/2020 a 19/10/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu pela concessão da ordem, na linha do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o paciente com base no art. 483, III, do CPP, com as ressalvas da Ministra Cármen Lúcia e do Ministro Edson Fachin. Essa decisão foi tomada no HC 185.068/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea ‘d’ do inc. III do art. 593 do CPP: ‘for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: ‘O jurado absolve o acusado?’ (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, ‘d’, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida, de ofício, para invalidar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP”.



    Com a mesma compreensão, cito o seguinte precedente da Primeira Turma:



    “JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal” (HC 178.777/MG, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Ainda, no mesmo sentido: RHC 117.076 AgR/PR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, sendo redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes; RHC 192.431 AgR/SP e RHC 192.432 AgR/SP, ambos de minha relatoria. 



    Conforme se verifica, o decisum combatido destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma desta Suprema Corte. A autoridade coatora afirma que “[há] possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos”.



    Entretanto, como já assentei, “[se] ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’” (HC 176933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Apelação 0002667-67.2013.8.19.0011), restabelecendo a sentença absolutória de primeiro grau proferida pelo Conselho de Sentença. 



    Comunique-se com urgência.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator